Tribunal: TJES
Processo: 0001431-70.2003.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). O Parquet pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o conjunto probatório seria suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas judicializadas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado, à luz do princípio do in dubio pro reo e da regra do art. 155 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova suficiente da autoria e materialidade do delito, sendo vedada sua fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase investigativa, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. O depoimento da vítima apenas confirma a ocorrência do furto, sem indicar elementos concretos que vinculem o acusado ao fato, e a única testemunha ouvida em juízo não se recorda do ocorrido.

5. A simples posse dos bens furtados, sem outros elementos que confirmem a participação do acusado no crime, não é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

6. Em razão do princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da absolvição diante da ausência de provas cabais para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal não pode se basear exclusivamente em provas colhidas na fase investigativa, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

2. A simples posse de bens furtados não é suficiente para a condenação se não houver prova segura da autoria delitiva.

3. Na existência de dúvida razoável sobre a autoria do crime, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, I; Código de Processo Penal, art. 155.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001431-70.2003.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURO SERGIO SANTOS BENITO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). O Parquet pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o conjunto probatório seria suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas judicializadas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado, à luz do princípio do in dubio pro reo e da regra do art. 155 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova suficiente da autoria e materialidade do delito, sendo vedada sua fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase investigativa, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. O depoimento da vítima apenas confirma a ocorrência do furto, sem indicar elementos concretos que vinculem o acusado ao fato, e a única testemunha ouvida em juízo não se recorda do ocorrido.

5. A simples posse dos bens furtados, sem outros elementos que confirmem a participação do acusado no crime, não é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

6. Em razão do princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da absolvição diante da ausência de provas cabais para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal não pode se basear exclusivamente em provas colhidas na fase investigativa, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

2. A simples posse de bens furtados não é suficiente para a condenação se não houver prova segura da autoria delitiva.

3. Na existência de dúvida razoável sobre a autoria do crime, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, I; Código de Processo Penal, art. 155.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado
MAURO SÉRGIO SANTOS BENITO
da imputação da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais (vol. 002, parte 03, pp. 28/32), o
Parquet
pugna pela reforma da sentença, para que o acusado seja condenado pelo crime de furto qualificado, nos termos da denúncia, por entender que o conjunto probatório é suficiente para a procedência da pretensão punitiva estatal.

A Defesa técnica, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12438620), opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado

MAURO SÉRGIO SANTOS BENITO
da imputação da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais (vol. 002, parte 03, pp. 28/32), o
Parquet
pugna pela reforma da sentença. Para que o acusado seja condenado pelo crime de furto qualificado, nos termos da denúncia, por entender que o conjunto probatório é suficiente para a procedência da pretensão punitiva estatal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, narrando que, no dia 12/08/2002, na localidade de água Limpa, em Jaguaré/ES, o acusado teria adentrado na residência da vítima Jaime Oliveira Ferreira, arrombando a porta, e subtraído para si um aparelho de televisão de quatorze polegadas da marca CCE, um videocassete da marca Sony e um aparelho de som da marca CCE.

Consoante a inicial acusatória, no dia 24/08/2002, a pessoa de nome Samarina Batista Rita adquiriu um dos objetos furtados, qual seja, o aparelho de som da maca CCE, pela quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que não há provas nos autos capazes de embasar a condenação do acusado.

Através da análise dos autos, entendo que a absolvição do acusado merece ser mantida.

A vítima, em seu depoimento judicial, afirmou que, no dia dos fatos, estava trabalhando na roça e saiu de casa mais cedo do que o de costume e que, ao retornar, percebeu que a porta de sua residência estava estourada e que os itens descritos na denúncia haviam sido furtados.

Afirmou, ainda, que, alguns dias após o acontecimento, uma pessoa conhecida identificou o aparelho de som furtado no bar de propriedade de Samarina, oportunidade em que se dirigiu até o local e viu o aparelho de som. Por fim, afirmou que, após chamar a polícia, conseguiu recuperar os bens com o acusado:

(...) que isso aconteceu, mas conseguiu recuperar os bens furtados; que era para ter “dado baixa” no processo, mas não deu; que estava trabalhando na roça e saiu mais cedo, então passaram em sua casa e levaram as coisas; que teve uma pessoa que viu o aparelho de som furtado no bar; que foi ao bar, viu o aparelho de som e chamou a polícia; que então conseguiu recuperar todos os bens; que na época o acusado fugiu; que era para ter dado baixa, mas não deram; que não sabe como entraram na sua casa; que quando chegou do serviço a porta estava arrombada (...)

A testemunha José Roberto Fantoni, por sua vez, afirmou não se recordar do fato, dizendo que nem mesmo se lembra de que o furto aconteceu ou de ter ido até a delegacia prestar depoimento.

O acusado, em juízo, sob o crivo do contraditório, negou os fatos narrados na inicial acusatória, afirmando que recebeu os itens como forma de pagamento por um trabalho realizado, de pessoa de nome Marcelo e que, quando a polícia foi até a sua casa, os itens foram devolvidos em perfeito estado:

(...) que os fatos não são verdadeiros; que recebeu as coisas de uma pessoa de nome Marcelo; que nem mesmo estava em casa quando Marcelo trouxe as coisas, pois estava trabalhando; que recebeu as coisas em forma de pagamento; que nunca respondeu a outro processo criminal; que, uma semana depois, a polícia foi até a sua casa e levou os bens; que Marcelo lhe entregou uma televisão e um videocassete; que os objetos foram devolvidos em perfeito estado (...)

Não ignoro que os bens foram encontrados na residência do acusado, no entanto, verifico que as provas produzidas no curso processual não são capazes de confirmar que o réu foi o autor do furto, já que o acusado afirma que recebeu os bens em forma de pagamento por um serviço e a única testemunha ouvida em juízo não se recorda de nada sobre o ocorrido.

Ademais, consoante a disposição do art. 155, do Código de Processo Penal, não se mostra possível que a condenação seja fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Desse modo, no caso, a simples posse dos bens furtados pelo apelante não é suficiente para afastar a dúvida razoável acerca da autoria delitiva, de modo que a manutenção da absolvição do acusado é medida que se impõe.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se há provas suficientes para condenar o acusado pela prática do crime de furto qualificado, ou se persiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo-se a manutenção da absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do furto está comprovada por meio do laudo de exame de local de furto e auto de avaliação indireta, que indicam a subtração de um celular e outros pertences da vítima mediante rompimento de obstáculo.
4. A autoria, contudo, não restou suficientemente comprovada, já que as testemunhas ouvidas em juízo – a vítima e o policial militar que atendeu a ocorrência – não presenciaram o furto, limitando-se a relatar o desaparecimento dos bens. 5. Diante da ausência de prova testemunhal consistente e da divergência nas versões apresentadas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar uma condenação além de dúvida razoável
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca quanto à autoria e materialidade do delito; a dúvida razoável favorece o réu, impondo a absolvição nos casos em que o conjunto probatório não é suficiente para superar o princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001522-89.2021.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 13/07/2023. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000563-96.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 13/12/2024)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.